Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-06.1995.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000393-06.1995.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DUARTE NETO - CPF: 170.487.538-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DUARTE NETO (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), WILIAN ANTONIO DUARTE - CPF: 733.416.651-53 (APELADO), JOAO CARLOS DA SILVA DUARTE - CPF: 895.767.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), RAFAEL DUARTE AZADINHO - CPF: 039.161.681-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DA SILVA DUARTE - CPF: 923.528.398-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN ANTONIO DUARTE - CPF: 733.416.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
INÉRCIA DO EXEQUENTE E DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei n. 14.195/2021 depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000393-06.1995.8.11.0005

APELANTE:
BANCO SISTEMA S.A.

APELADOS:

ANTONIO DUARTE NETO, ESPÓLIO DE ANTONIO DUARTE NETO, WILIAN ANTONIO DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO SISTEMA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ANTONIO DUARTE NETO E OUTROS (proc. n. 0000393-06.1995.8.11.0005), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 497, II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
o prazo prescricional aplicável ao caso NÃO é o trienal, mas o quinquenal, conforme previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil de 2002, pois o título que embasa a presente execução é um Instrumento Particular de Confissão de Dívidas
” e, desse modo, “
NÃO há que se falar em prescrição intercorrente, tendo em vista que para sua configuração o feito teria que ter permanecido paralisado pelo prazo ininterrupto superior a 5 (anos) anos, por culpa exclusiva do Apelante
”.

Aponta que “
é uníssono o entendimento do STJ de que a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia do credor ao deixar de realizar diligência que lhe incumbia após intimado para tanto, ficando o feito suspenso por tempo superior ao da prescrição da ação
”.

Assevera que a redação do § 4º do art. 921 do CPC passou a ser aplicada somente em 27/08/2021, entretanto, “
todos os atos praticados pelo Apelante para localização de bens e garantia do juízo foram realizados antes desta data, NÃO devendo, portanto, ser aplicada a atual redação do mencionado dispositivo legal, haja vista a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021
”.

Cita, ainda, que a impossibilidade de condenação das partes ao pagamento da sucumbência em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 324337909).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta pelo BANCO SISTEMA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ANTONIO DUARTE NETO E OUTROS (proc. n. 0000393-06.1995.8.11.0005), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 497, II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Razão assiste Recorrente.

Com efeito, considerando que título que embasa o feito executivo é um Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Outrossim, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que, a despeito do longo período de tramitação da demanda, ajuizada no ano de 1995, o Banco Apelante vem efetivamente dando andamento ao feito na busca pela satisfação de seu crédito.

Para demonstrar tal cenário, colaciono o histórico processual apresentado pela instituição financeira em seu apelo;

“
22/09/1995 – Distribuição da ação – Valor da causa R$ 46.352,05.

28/09/1995 – Recebida a inicial e determinada a citação

26/10/1995 – Citação positiva dos devedores

26/10/1995 – Executados oferecem bem à penhora – Imóvel de matrícula 11.064

23/11/1995 – Executado informa que o imóvel ofertado possui hipoteca de 1º grau em favor do Exequente – Banco Bamerindus

29/11/1995 – Banco concorda com a nomeação do imóvel à penhora

27/02/1996 - PENHORA Imóvel de Matrícula 11.064 - CRI de Diamantino – MT

01/04/1996 – Laudo de avaliação do imóvel – R$ 37.733,52

07/06/1996 – Banco concorda com a avaliação e requer hasta pública do bem

17/02/1997 – Banco pede desentranhamento dos embargos à execução por intempestividade, visto que a advogada da parte executada permaneceu com os autos durante 45 dias

26/02/1997 – Intimação da parte contrária para manifestação do ponto alegado pelo exequente

13/05/1997 – Decurso de prazo dos executados

15/05/1997 – Banco reitera pedido de desentranhamento dos Embargos por serem intempestivos

26/08/1997 – Rejeição dos embargos à execução opostos pelo devedor Airton

26/08/1997 – Juiz determina designação de datas para a venda do bem

17/09/197 – Designadas datas para leilão – 21/10/1997 e 05/11/1997

06/10/1997 – Intimação positiva dos devedores acerca das praças

21/10/1997 – 1ª Praça negativa

05/11/1997 – 2ª Praça negativa

04/02/1998 – Banco pede suspensão por 30 dias

13/04/1998 – Banco pede nova avaliação do imóvel

13/08/1998 – Avaliação do bem – R$ 26.952,52

23/09/1998 – Banco concorda com a avaliação e requer designação de hasta pública

15/10/1998 – Determinada intimação dos executados quanto a nova avaliação

22/10/1998 – Executado discorda da avaliação e requer uma nova

26/11/1998 – Determinada intimação do avaliador para manifestação do que entender

30/11/1998 – Esclarecimentos do avaliador, mantendo o valor da avaliação

18/12/1998 – Juiz determina realização de nova avaliação

29/12/1998 – Laudo de avaliação – R$30.321,58

26/01/1999 – Banco concorda com o laudo de avaliação

10/03/1999 – Executado concorda com o laudo de avaliação

18/08/1999 – Banco requer emenda da inicial para constar como casado o devedor Airton e intimar a esposa do devedor acerca da penhora e laudo de avaliação

21/08/2000 – Intimação positiva da esposa do devedor, Sra. Magali Aparecida Rosa Soares

16/02/2004 – Conclusão dos autos ao juiz

21/05/2004 – Determinado que se aguarde o deslinde dos Embargos interpostos

07/01/2005 – Sentença proferida em embargos de terceiros, ajuizados por Magali Aparecida Rosa – Procedentes para anular todos os atos após a nomeação do bem à penhora

12/04/2005 – Banco pede intimação da esposa do devedor para assinatura do termo de nomeação de bens à penhora

05/06/2006 – Decisão chamando o feito à ordem para determinar a intimação do devedor Antonio para oferecer embargos à execução

18/03/2008 – Banco pede intimação do devedor em seu endereço

28/04/2008 – Intimação positiva do devedor Antonio

04/08/2008 – Decurso de prazo do devedor para opor embargos à execução

06/08/2008 – Banco pede nova avaliação do imóvel

03/09/2008 – Laudo de avaliação – R$67.381,30

12/09/2008 – Banco concorda com o laudo e requer hasta pública

04/02/2009 – Intimação dos devedores acerca do laudo de avaliação

31/03/2009 – Decurso de prazo dos executados

28/04/2009 – Deferida hasta pública do bem

24/06/2009 – Edital de leilão do bem penhorado

15/10/2009 – Leilões negativos;

15/10/2009 – Banco pede que sejam designadas novas datas para praceamento do bem

31/03/2010 – Deferido o pedido

19/08/2010 – Expedidos ofícios para os órgãos públicos para verificação de débitos dos devedores

26/05/2011 – Petição da União – Fazenda Nacional informando que o devedor não tem débitos em aberto

23/05/2012 – Determinada designação de novas datas para praceamento do imóvel

05/10/2012 – Ata de leilão negativo

19/10/2012 – Ata de leilão negativo

27/11/2012 – Banco requer designação de novas datas

18/04/2013 – Devolução dos autos para nova conclusão ao juiz que ficar competente

18/12/2013 – Devolução para nova conclusão

20/01/2014 – Devolução dos autos para nova conclusão ao juízo competente

14/04/2014 – Devolução dos autos ao cartório distribuidor

14/07/2014 – Despacho determinando intimação do banco para apresentar cálculo atualizado do débito e realizar nova avaliação do imóvel

14/10/2014 – Petição requerendo nova avaliação do bem penhorado;

21/07/2015 – Despacho intimando leiloeiro para designar novas datas de leilões

17/02/2015 - Juntado substabelecimento para BONATTO

13/05/2016 - Autos conclusos

02/08/2016 - Petição Nova avaliação do bem penhorado nos autos

20/01/2017 - Despacho/Decisão: Vistos etc. Do postulado de fls. 240, dê cumprimento à decisão de fls. 227/227verso. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento dos atos (avaliação pelo avaliador e cálculos pelo interessado). Sem prejuízo do exposto, proceda-se como requerido em petitório de fls.

21/02/2017 - Despacho/Decisão: Intimo o patrono da parte autora, para recolher o valor da diligência de Avaliação, no importe de R$ 120,00 - DADOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 0787-0, CONTA CORRENTE 15.297-8.

02/03/2017 - Petição juntada de custas

28/04/2017 – Avaliação do imóvel - R$ 168.453,25

08/08/2017 - Despacho/Decisão: Homologo a avaliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do imóvel penhorado. DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013. Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015. Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que lhes incumbirem. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

11/10/2017 - Leilões designados para o dia 01/11/2017 as 13:00 (primeira hasta - valor da avaliação) e as 14:00 (segunda hasta - 50% valor da avaliação)

02/10/2017 – Petição da advogada do devedor informando falecimento do Airton, requerendo a habilitação dos sucessores

07/11/2017 - Despacho/Decisão: Vistos etc. O postulado de fls. 258/260 noticia o falecimento do devedor Sr. Airton de Lima Soares. Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, o que implica na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em juízo, ativa e passivamente. Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha ou inexistente bens, os herdeiros sucederam a parte falecida. No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma dos artigos 687 a 692 de mesmo codex , pelo que a habilitação pode ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689. Ante o exposto, suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 689, CPC/2015). DETERMINO as seguintes providências: a) intime-se o advogado da parte exequente para que informe aos autos, em (30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente nomeação de inventariante; b) em caso positivo promova com a citação do(a) inventariante e ou os herdeiros para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015). Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimento. Via de consequência, dê ciência aos leiloeiros acerca da impossibilidade da realização da hasta pública no dia 01/11/2017. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

30/07/2018 - Petição Juntada de Certidão

03/09/2018 - Sentença: (...). Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto valido e regular do processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, inciso iv, do CPC/2015, em relação ao devedor sr. airton de lima soares. Via de consequência, proceda-se com a baixa da penhora do imóvel de propriedade do devedor sr. Airton de lima soares. Após o trânsito em julgado, exclua o nome do devedor Sr. Airton de lima soares, do polo passivo da demanda, sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento no feito. fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

09/11/2018 - Petição requerendo BacenJud, RenaJud e InfoJud do executado ANTONIO DUARTE NETO

10/12/2018 – Juntada de procuração de Wilian Antonio Duarte, Joao Carlos da Silva Duarte, Rafael Duarte Azadinho e Benedita da Silva Duarte

18/12/2018 - Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando-se que o alerta do sistema Apolo, informa que existe(m) documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as providências necessárias. Após, voltem-me os autos conclusos

21/05/2019 – Petição do Espólio de Antonio Duarte Neto informando que as partes estão em tratativas de acordo 20/11/2019 – Banco pede penhora de bens dos herdeiros, conforme a proporção que cada um recebeu: 1) - Matrícula nº 9.514- 25% de duas áreas de terras com 368,2036ha e 193,60ha, formando um só todo com 561,8036ha, situadas em Diamantino-MT, no lugar denominado Sumidouro, cuja parte ideal de 280,8925ha que pertencia a ANTONIO DUARTE NETO – CPF: CPF 170.487.538-20, com seu falecimento, passou 25% (140,44625ha) em condomínio aos Herdeiros: WILLIAN ANTONIO DUARTE – CPF: 733.416.651-53; RAFAEL DUARTE AZADINHO – CPF: 039.161.681-18 e JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE – CPF: 895.767.721-68. Certidão de inteiro teor emitida em 06/05/2019, pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de diamantino-MT; 2) - Matrícula nº 6.001 – 25% de um lote de terras com área de 242,00ha, situado no lugar denominado Sumidouro, em Diamantino-MT, cuja parte ideal de 121,00ha que pertencia a ANTONIO DUARTE NETO – CPF: CPF 170.487.538-20, com seu falecimento, passou a pertencer 25% (60,50ha) em condomínio aos Herdeiros: WILLIAN ANTONIO DUARTE – CPF: 733.416.651-53; RAFAEL DUARTE AZADINHO – CPF: 039.161.681-18 e JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE – CPF: 895.767.721-68. Certidão de inteiro teor emitida em 06/05/2019, pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de diamantino-MT.

27/05/2020 – Decisão deferindo substituição processual do devedor falecido Antonio Duarte Neto

10/06/2020 – Petição informando não composição de acordo e requerido prosseguimento do feito com a penhora dos bens indicados anteriormente

23/07/2020 – Exceção dePré executividade apresentada pelo Espólio

03/08/2020 – Digitalização dos autos ao PJe

27/08/2020 – Manifestação do espólio dando ciência a digitalização dos autos e requer análise da exceção de Pré executividade

20/09/2021 – Banco informa ciência da digitalização dos autos ao PJe e requer certidão para averbação premonitória nos imóveis

01/10/2021 – Despacho determinando providências pela Serventia

23/02/2022 – Certidão do cartório informando a ausência de páginas do processo físico, fazendo a juntada

23/02/2022 – Expedida certidão do artigo 828 do CPC

23/02/2022 – Certidão da serventia e intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito juntando cálculo atualizado do débito

25/02/2022 – Petição do espólio reiterando análise da exceção de Pré executividade

18/03/2022 – Banco pede dilação de prazo para juntada do cálculo atualizado

28/03/2022 – Juntada de cálculo atualizado

13/06/2022 – Juntada de matrículas atualizadas com a averbação premonitória

17/02/2023 – Petição do espólio requerendo a análise da exceção de Pré executividade

10/06/2023 – Despacho determinando intimação do excipiente para manifestar interesse na peça, tendo em vista o lapso temporal

10/07/2023 – Petição do espólio informando que pretende análise da exceção

05/02/2024 – Petição do espólio reiterando análise da exceção

22/03/2024 – Determinado que a serventia certifique a tempestividade da exceção de pré-executividade

16/09/2024 – Despacho determinando providências pela Serventia

04/02/2025 – Despacho determinando intimação da parte contrária para apresentar resposta à exceção de Pré executividade
”.

Como se vê,
inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte Apelante por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Inobstante, consoante entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência n. 01 do Superior Tribunal de Justiça, a fluência do prazo da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei n. 14.195/2021 depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor.

Na espécie, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da exequente nesse sentido, que vem buscando de forma diligente a satisfação de seu crédito, o que apenas corrobora a necessidade de reforma da sentença.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 AO ART. 921, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, ante o decurso superior a sete anos entre a primeira diligência infrutífera e a citação ficta por edital, aplicando o prazo trienal previsto na legislação cambial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, de forma retroativa, a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo executivo iniciado sob a égide da legislação anterior e ausente de suspensão judicial formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.195/2021 alterou o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, mas sua aplicação deve respeitar o princípio da irretroatividade das normas processuais, conforme previsto no art. 14 do CPC e jurisprudência do STJ. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções iniciadas antes da nova redação normativa exige a prévia suspensão do feito, com intimação específica do exequente, sob pena de afronta ao devido processo legal. 5. Inexistindo nos autos decisão formal que determinasse a suspensão da execução ou inércia injustificada após intimação específica, não há como reconhecer a prescrição intercorrente nos termos pretendidos pela sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é vedada quando já consolidados os marcos temporais da prescrição sob a vigência da norma anterior.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei nº 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente, conforme entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 921, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. (N.U 0000924-63.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025